Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. NEGADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. PENA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A prova dos autos não autoriza o atendimento da irresignação da Defesa no sentido de desclassificar-se o delito de furto tentado qualificado de automóvel, pelo arrombamento de obstáculo e repouso noturno para o crime de dano.

2. Da mesma forma, a pena deve ser mantida, tendo em conta que fora aplicada, levando-se em conta os ditames legais e constitucionais.

3. Negado provimento ao recurso.